Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706726-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUISA MOREIRA DA SILVA EMBARGADO: VOLTZ MOTORS DO BRASIL COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Maria Luísa Moreira da Silva contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 63542248). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO